Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-71.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703209-71.2022.8.07.0008 RECORRENTE: RAPHAEL AVELINO BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MAJORANTES CARACTERIZADAS. DOSIMETRIA. PENAACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. DETRAÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Estando a determinação da autoria delitiva amparada por vários elementos de convicção, rejeita-se a preliminar de nulidade por descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. 2. Inviável o acolhimento dos pleitos absolutório ou desclassificatório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor do crime a ele imputado na denúncia. 3. Existindo provas suficientes de que o roubo foi praticado mediante concurso de pessoas e emprego de arma branca, não há que se falar em afastamento das causas de aumento de pena correspondentes. 4. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal se verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente. 5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 6. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea se o réu não admitiu a autoria do crime a ele imputado. 7. Sendo a reprimenda fixada superior a 8 (oito) anos, o réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, irretocável o estabelecimento do regime inicial fechado para cumprimento. 8. Aplica-se a regra do concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação, atinge patrimônios diversos, praticando 3 (três) delitos de roubo. 9. A pena de multa, prevista no preceito secundário da norma penal, é de caráter impositivo. Por outro lado, é certo que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. 10. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal. 11. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 12. Não se concede ao acusado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal e ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva. 13. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao apelo do primeiro recorrente. Negou-se provimento à apelação do segundo. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, defendendo sua absolvição, tendo em vista o princípio do in dubio pro reo; b) artigo 226 do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal, porquanto não cumpridos os requisitos legais. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp n. 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo no tocante à alegada ofensa ao artigo 226 do CPP, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47878232): (...) Na hipótese, observa-se que, logo após o cometimento do delito de roubo, as vítimas procuraram ajuda dos policiais militares, tendo uma delas posteriormente conseguido rastrear seu telefone celular subtraído. Assim, o ofendido Paulo acompanhou os policiais até o local indicado e visualizou o réu Raphael, tendo o identificado prontamente como sendo um dos autores do roubo. Foi então que a polícia militar efetuou a abordagem do acusado Raphael, juntamente com o recorrente Thalison, e conseguiu apreender o bem e uma faca. Na sequência, a vítima confirmou que era seu o aparelho encontrado, tendo inclusive realizado o desbloqueio perante os castrenses, bem como reconhecido que o instrumento havia sido utilizado no roubo. Na delegacia, realizado procedimento de reconhecimento de pessoa, as 3 (três) vítimas descreveram as características ostentadas pelo agente e apontaram que o apelante Raphael se tratava de um dos autores do roubo empreendido contra elas. De igual modo, em Juízo, o ofendido Paulo confirmou que o recorrente Raphael foi um dos autores do roubo. Nesse cenário, verifica-se que a determinação da autoria delitiva encontra-se amparada por vários elementos de convicção, que não só o reconhecimento pessoal realizado em sede extrajudicial ou mesmo judicial, tais como os depoimentos testemunhais colhidos, o relato da vítima Paulo por ocasião da abordagem do réu Raphael e a apreensão, com posterior reconhecimento, de um dos celulares subtraídos e da faca utilizada no crime. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É orientação jurisprudencial do STJ de que não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime.” (AgRg no AREsp 2.273.040/DF, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que "aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea a) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea c)" (AgRg no REsp n. 2.017.219/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021